Tribunal: STJ
Processo: 1018017-50.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864101 - MT (2025
/0060081-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
AGRAVADO
: ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUDMILA RODRIGUES - MT012503
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO INCOMPLETA. INTIMAÇÃO. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d16da5c5-c541-4f3c-8eec-16d0aeb78297

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864101 - MT (2025
/0060081-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
AGRAVADO
: ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUDMILA RODRIGUES - MT012503
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO INCOMPLETA. INTIMAÇÃO. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em virtude da incidência da Súmula no 115/STJ (e-STJ fl. 638).
Nas presentes razões, o agravante alega que não há falar em nulidade do
feito.
Sem impugnação (e-STJ fl. 681).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
agravada.
Na presente hipótese, não foi juntada a procuração e/ou cadeia completa
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães.
Assim, diante do descumprimento da determinação prevista no art. 76, c/c
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incide, na espécie, a Súmula no 115
/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA49899580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 353a47a0-649b-4353-b335-01d5c0419fc9

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual
seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
3. 'A procuração outorgada pela pessoa jurídica ao advogado deve ser
acompanhada da comprovação de que o signatário era o seu representante
legal quando de sua assinatura' (AgInt no AREsp n. 2.149.271/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
.).
15/12/2022
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.653.194/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
28/4/2025
6/5/2025

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula no 115/STJ.
3. Hipótese em que, após a intimação para a regularização do feito, a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração que confere poderes ao
subscritor do recurso intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1.457.598/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15
/8/2019, DJe 30/8/2019).

"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FEITA DE FORMA
INTEMPESTIVA. ART. 76 C.C 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o
recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.106.797/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe 22/2/2018 - grifou-se).

Portanto, aplica-se à hipótese o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual
determina que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 353a47a0-649b-4353-b335-01d5c0419fc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.864.101 / MT
Número Registro: 2025/0060081-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105351420148110002 00118381020078110002 10180175020248110000 105351420148110002
118381020078110002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
AGRAVADO
: ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUDMILA RODRIGUES - MT012503
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
AGRAVADO
: ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: LUDMILA RODRIGUES - MT012503
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: b03500b0-237b-47cf-81cf-e5dd2dc62ab8

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:02
Código de Controle do Documento: b03500b0-237b-47cf-81cf-e5dd2dc62ab8